Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. COMPROVAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO SEM INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, diante da ausência de comprovação, pela autora/apelante, da existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família juntamente com o réu/apelado, não se mostra cabível o reconhecimento da união estável.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.